Tribunal: TJDFT
Processo: 0710712-50.2025.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DENÚNCIA. REJEITADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA. MATERIALIDADE. AUTORIA. INDÍCIOS MÍNIMOS. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS. CPP. ART. 41. OBSERVÂNCIA. DENÚNCIA. NÃO RECEBIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recebimento da denúncia constitui decisão interlocutória que inaugura a ação penal, exigindo apenas a verificação da regularidade formal da peça acusatória (CPP, art. 41) e a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade.
2. A justa causa, como requisito para o exercício da ação penal, pressupõe a existência de tipicidade da conduta, indícios de autoria e provas iniciais da materialidade do crime.
3. O crime de ameaça é formal, não exigindo resultado naturalístico, podendo ser caracterizado por palavras, gestos ou escritos, desde que haja vontade livre e consciente de intimidar a vítima, independentemente da intenção de concretizar o mal prometido.
4. Em casos de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, dada a dificuldade de produção de provas em contexto íntimo.
5. A superior valoração da palavra da vítima não configura desequilíbrio processual, mas exige que haja elementos mínimos de corroboração, sob pena de instaurar processo penal sem suporte probatório.
6. A narrativa isolada da vítima, desacompanhada de outros elementos de prova e marcada por contradições, não autoriza o recebimento da denúncia, mesmo sob o princípio in dubio pro societate.
7. Recurso conhecido e não provido.